Tribunal: TJSP
Processo: 2067109-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, para determinar o fornecimento gratuito do medicamento "Semaglutida 0,5ml", pelo princípio ativo, na exata quantidade e periodicidade descritos na prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, para determinar o fornecimento gratuito do medicamento "Semaglutida 0,5ml", pelo princípio ativo, na exata quantidade e periodicidade descritos na prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – PRELIMINAR de incompetência absoluta da Justiça Comum alegada pelo agravante – Afastamento – Impossibilidade de se precisar por quanto tempo o uso do medicamento será necessário – Valor da causa atribuído por estimativa – Situação que impossibilita o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – MÉRITO – Medicamento não incorporados em atos normativos do SUS – Aplicabilidade do Tema 106, de 04/05/2.018, do STJ – Agravado que comprovou a imprescindibilidade dos medicamentos, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS – Incapacidade financeira do agravado para arcar com o custo do medicamento prescrito – Medicamento "Semaglutida 0,5ml" que está devidamente registrado na ANVISA sob o no 1176600360042 – Inércia do Poder Judiciário pode agravar o estado de saúde do agravado – Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em 1o grau – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.